Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fraude Bancária. Omissão. Contradição. Obscuridade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) identificar eventual contradição entre o reconhecimento de fraude e a negativa de responsabilização da instituição; (iii) averiguar a existência de obscuridade sobre a devolução dos valores repassados a terceiros.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, sendo reconhecida a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
5. Não houve omissão, pois o acórdão embargado afastou a responsabilidade da instituição financeira ao concluir pela regularidade dos contratos e inexistência de prova do golpe sofrido, tornando desnecessária a análise do regime de responsabilidade do banco embargado.
6. Inexiste contradição, pois o julgado expressamente afirmou que a fraude não foi comprovada, afastando qualquer reconhecimento de golpe que implicasse responsabilização das rés.
7. A obscuridade foi afastada diante da clareza do julgado ao apontar a ausência de prova de dolo de terceiro e do golpe sofrido.
8. A pretensão recursal se insere no âmbito do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.
9. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A rejeição dos embargos de declaração se impõe quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível sua utilização para reexame do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.